Tribunal: TJBA
Processo: 0569110-21.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0569110-21.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LEILANE SILVA DE SANTANA

Advogado(s)
:
ANDERSON NERY SILVA

APELADO: JEFERSON ANDRADE BATISTA e outros (3)

Advogado(s)
:
NILUSCHKA CORDEIRO BRANDAO, FELIPE PORTELA DE SOUZA, HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICA ESTÁVEL. MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE SUPRIME PAGAMENTO DE VERBA REMUNERATÓRIA – ADICIONAL POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR - SEM ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.

PRECEDENTES DO STJ E TJBA.

SÚMULA 473 DO STF. LIMITAÇÃO AO PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
, pelos motivos expostos no voto do Relator.